Tribunal: TJPA
Processo: 0010814-60.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010814-60.2012.8.14.0301

APELANTE: ORLANDINA PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA
REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0010814-60.2012.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ORLANDINA PEREIRA

ADVOGADO: NILSON PAIXÃO – OAB/PA 7.683

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: SILVIO BRABO

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE GOMES SOUZA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTENTAR O RECURSO. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. ACUMULAÇÃO. PENSÃO DO FILHO. CUSTEADA PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO AMAPÁ. PENSÃO DO CÔNJUGE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Preliminar de Ilegitimidade do Ministério Público. Resta pacificado o entendimento de que, envolvendo direitos disponíveis ou indisponíveis, nas ações em que o Ministério Público atuar como custos legis, ou seja, como interveniente, possuirá interesse e legitimidade para recorrer, ainda que nenhuma das partes tenha interposto qualquer recurso contra a decisão, incidindo, na hipótese, a Súmula 99, do STJ em quaisquer destas situações. Prefacial rejeitada.

Não há vedação legal que impeça a acumulação de benefícios previdenciários oriundos do Regime Próprio de Previdência do Estado do Amapá e do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, visto que constituem regimes previdenciários distintos, possuindo fontes de custeio diversas entre si.

A jurisprudência pátria é pacífica em adotar o entendimento acima colacionado. Precedentes do STJ e TJPA.

Apelações conhecidas e providas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, DAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelações, nos termos do Voto da digna Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de março de 2020.

Sessão Ordinária de Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam-se de RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ORLANDINA PEREIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém nos autos de AÇÃO COMUM. A decisão vergastada (ID no 2433817) julgou improcedente o pedido inicial, julgando o processo com resolução do mérito, senão vejamos:

“Por essa razão, considerando que a Autora comprovou sua qualidade de companheira do servidor falecido, mas que já recebe outro benefício, não faz ela jus ao direito pleiteado.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, consequentemente, revogo a tutela antecipada concedida às fls. 33-34. (...)”

Constam nos autos que ORLANDINA PEREIRA ajuizou Ação Comum em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ, atual IGEPREV, a fim de reconhecer a existência de união estável e o direito à percepção à pensão por morte em relação ao servidor público falecido, Sr. Manoel de Jesus Paiva (ID 2433712).

Na petição inicial, alega que, entendendo fazer jus ao recebimento de pensão por morte, requereu pela via administrativa o referido benefício previdenciário junto ao órgão competente, porém, teve seu requerimento indeferido. Dessa forma, intentou a via judicial para auferir o benefício correspondente.

O Juízo a quo deferiu tutela provisória de urgência em favor da autora (ID. 2433712 – pág. 43/45).

O IGEPREV apresentou contestação (ID no 2433713), sustentando a inexistência do direito alegado em razão da vedação de acumulação de pensões prevista no art. 31 da Lei Complementar n.º 39/2002 e art. 167, inciso VIII e §1o, do Decreto no 3.048/1999.

A autora se manifestou sobre a contestação em ID. 2433714.

O Ministério Público de primeiro grau se manifestou pela procedência do feito em ID. 2433815.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 2433817), julgando improcedente a demanda.

Inconformada, ORLANDINA PEREIRA interpôs Recurso de Apelação Cível (ID 2433818) alegando, em suma, a possibilidade de acumulação de duas pensões por morte, desde que ambas não sejam oriundas de cônjuge e companheiro. Aduz ainda, que as pensões são provenientes de regimes diferentes, vez que a pensão por morte deixada por seu filho é custeada pelo Estado do Amapá, por intermédio do Amapá Previdência, e a pensão por morte de seu companheiro, requerida nos autos, é custeada pelo Estado do Pará/IGEPREV.

O Ministério Público de primeira instância também interpôs Recurso de Apelação (ID 2433819). Em suas razões, afirma que o art. 229 da Constituição Federal prevê o dever de amparo mútuo entre pais e filhos, independente de capacidade civil. Argumenta que tanto o filho quanto o companheiro da requerente contribuíram por toda a vida para os regimes previdenciários respectivos, não importando em prejuízo à autarquia previdenciária paraense, o pagamento de pensão por morte por parte da Amapá Previdência. Colacionou jurisprudência em favor da requerente.

O IGREPREV apresentou Contrarrazões (ID 2433820), pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade recursal ativa do Ministério Público, bem como defendendo a impossibilidade de acumular pensões por morte, nos termos da Constituição Federal, art. 37, XVI, XVII, §10º, art. 40, §12; Lei Federal n.º 8.213/1991, art. 124; Decreto Federal n.º 3.048/1999; e Lei Complementar Estadual n.º 39/2002, art. 31. Afirma que assiste somente direito de opção pela pensão mais vantajosa à Requerente. Por fim, pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

Nesta instância, o Ministério Público de 2º grau, enquanto Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Sustenta o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
a ilegitimidade recursal do Ministério Público, pelo fato de a presente ação versar sobre direitos disponíveis.

Deve ser ressaltado, prefacialmente, que o apelado está sem razão, porquanto resta pacificado o entendimento de que, envolvendo a questão direitos disponíveis ou indisponíveis, nas ações em que o Ministério Público atuar como custos legis, ou seja, como interveniente, possuirá interesse e legitimidade para recorrer, ainda que nenhuma das partes tenha interposto qualquer recurso contra a decisão, incidindo na hipótese a Súmula 99, do STJ em quaisquer destas situações.

Assim já se manifestou o STJ quanto ao tema:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. SÚMULA 99 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATUAÇÃO COMO FISCAL DA LEI. JUNTADA DE DOCUMENTOS E PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 83, INCISOS I E II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. NECESSIDADE. 1.
Nos termos da Súmula 99/STJ: "O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte" , inclusive nas causas relativas a direitos individuais disponíveis. Precedentes do STJ.

2. Por expressa determinação contida no art. 83, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o Ministério Público, agindo na condição de fiscal da lei, tem a prerrogativa de juntar documentos e produzir provas.

3. Na hipótese, o parquet do Distrito Federal fez anexar a seu parecer documentos que, em tese, teriam o condão de corroborar as alegações veiculadas na peça exordial. Assim, a aludida documentação deveria ter sido levada em consideração pelo Tribunal de origem quando do julgamento do writ, o que afasta o fundamento relativo à ausência de prova pré-constituída.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e provido. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 27.455 - DF (2008/0165084-6) RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ - RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - RECORRIDO : DISTRITO FEDERAL PROCURADORA : MARIA BEATRIZ BROWN RODRIGUES E OUTRO(S) - INTERES. : LEONARDO RODRIGUES DE CARVALHO ADVOGADO : NEWTON ANTUNES DE OLIVEIRA JÚNIOR)

Por fim, registra-se que o Estatuto do Idoso (Lei Federal n.º 10.741/2003) expressamente prevê:

Art. 74. Compete ao Ministério Público: (...)

III – atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, conforme o disposto no art. 43 desta Lei;

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito.

Superado a preliminar, o cerne da questão é a possibilidade ou não de acumulação de duas pensões por morte provenientes de instituidores diferentes e de regimes previdenciários diversos.

A respeito de pensão por morte à beneficiário cônjuge de ex-segurado, referente à Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Pará, está previsto na Lei Complementar Estadual n.º 39/2002, que em seu inciso I, do art. 6º, assim contempla o direito da companheira do servidor público estadual falecido, vejamos:

“Art. 6º. Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;”

Compulsando os autos, resta incontroverso que a autora já percebe o benefício de pensão por morte paga pelo regime próprio de previdência social do Estado do Amapá, na qualidade de dependente de seu filho. Compete saber se este fator é impeditivo da satisfação da pretensão dos autos. Vejamos:

A matéria alusiva à acumulação de pensões encontra previsão no art. 31 do mesmo diploma legal (LC nº 39/2002), que assim dispõe:

Art. 31. É vedada a percepção cumulativa de pensões, ressalvadas as hipóteses de cumulação constitucional de cargos e do filho em relação aos genitores, e aquelas originárias de um mesmo instituidor.

Entretanto, entendo salutar a transcrição do art. 1º da LC nº 39/02, que delimita o espectro de aplicação da lei. Vide:

“Art. 1º Esta Lei Complementar institui o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará, englobando os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, as autarquias, inclusive as de regime especial, e fundações estaduais, o Ministério Público Estadual, os Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os magistrados, os Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os membros do Ministério Público Estadual, os membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os aposentados, os militares ativos ou da reserva remunerada e os reformados, objetivando assegurar o gozo dos benefícios nela previstos, mediante a contribuição do Estado, dos militares ativos, dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e os demais critérios estabelecidos nesta Lei Complementar.”

Com efeito, depreende-se que a legislação estadual veda a acumulação de pensões advindas de vínculos administrativos firmados entre os respectivos segurados e os entes públicos encartados em seu art. 1º. Logo, a vedação contida na LC no 39/2002 incide tão somente em face dos dependentes de segurados servidores públicos do Estado do Pará, na medida em que somente eles contribuem para o Regime Especial Previdenciário.

Dessa forma, sob o ponto de vista da hermenêutica jurídica, a lei que confere direitos compreendidos no campo do Regime Especial de Previdência Social do Estado do Pará não terá alcance sobre a paleta do Regime Especial de Previdência Social do Estado do Amapá.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIÚVA. PERCEPÇÃO CUMULADA DE PENSÕES. REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. POSSIBILIDADE. 1. Verifica-se que a Corte de origem julgou a lide em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual não há vedação legal que obste o recebimento de percepção cumulada quando se trata de regimes de previdência distintos. 2. Na espécie, ficou constatado a observância dos requisitos para concessão da pensão ao servidor falecido, fazendo jus à viúva o recebimento de pensão de regimes distintos de previdência. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1242108/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 13/10/2011).”

Este Egrégio Tribunal já decidiu em situação semelhante, vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ACUMULAÇÃO. FILHO. REGIME GERAL. CÔNJUGE. REGIME ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO. TEMAS 810/STF e 905/STJ.

1. Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da ação ordinária de concessão de pensão por morte, julgou procedente o pedido, condenando o ora apelante ao pagamento da pensão à autora, desde a data do requerimento administrativo;

2. A autora pretende o reconhecimento do direito ao benefício de pensão por morte, decorrente do falecimento do seu marido, ex-segurado do Regime Especial Estadual de Previdência Social; acumular o benefício com outra pensão que já recebe, advinda do óbito de seu filho, segurado do RGPS - Regime Geral da Previdência Social, custeada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS;

3. O apelante suscita preliminar de litispendência em relação ao processo n 0019360- 36.2014.814.0301, pugnando pela extinção do presente feito. Em consulta ao sistema Libra, verifico que o feito em relevo foi distribuído em 15/05/2014, enquanto que o presente processo foi distribuído em 30/11/2012, com despacho inicial, datado de 12/12/2012. Logo, sendo a presente lide precedente àquela, não há se falar em seu detrimento, pela extinção do feito. Preliminar rejeitada;

4. A matéria alusiva ao encontro entre o direito à pensão do regime especial com outra inerente ao regime geral de previdência, há que buscar outra fonte secundária do Direito, porquanto as leis vigentes não têm aplicação sobre a questão. Nesta tarefa, o STJ já firmou entendimento, de modo suficiente a empreender solução ao caso concreto, no sentido assente à cumulação dos benefícios, face à ausência de previsão legal em contrário;

5. Os juros e a correção monetária devem ser aplicados na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ; 6. Reexame e apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença alterada em parte. (2019.01689257-04, 203.952, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-22)”

Dessa forma, entendo que merece reforma a decisão recorrida, a fim de reconhecer o direito da Autora a perceber a pensão decorrente do falecimento de seu companheiro, regido pelo Regime Especial de Previdência, independente de sua qualidade de beneficiária de outra pensão, oriunda do falecimento do filho, com custeio do Regime Próprio de Previdência do Estado do Amapá.

Ante o exposto, dou provimento aos recursos de apelações, reconhecendo o direito da apelante ao recebimento da pensão decorrente do falecimento de seu companheiro, como também determino o pagamento dos valores retroativos até o limite de cinco anos da propositura da ação, compensados os valores já pagos.

É como voto.

Belém-PA, 02 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 02/03/2020